Tribunal: TJMT
Processo: 1023086-68.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1023086-68.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE;
AGRAVADO: ANDERSON RICARDO PEREIRA CAJANGO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Várzea Grande contra a decisão que, em ação declaratória de nulidade c/c obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência proposta por Anderson Ricardo Pereira Cajango, deferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que, a existência de matéria de ordem pública conhecível de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, consistente na prescrição da pretensão, afasta o requisito da probabilidade do direito alegado, o qual se faz necessário para o deferimento da tutela provisória de urgência.
Assevera que não é possível a nomeação do agravado para o cargo de Procurador do Município de Várzea Grande, já que concorreu ao cargo de Técnico de Nível Superior – perfil: Advogado, que não se confunde com aquele.
Afiança que, as vagas existentes no quadro da Procuradoria do Município de Várzea Grande, no total de dez (10), já estão ocupadas, pelo que não é possível criar novas vagas por força de decisão judicial proferida em sede de tutela provisória de urgência.
Requer o provimento do recurso.
Deferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 113902992).
Contrarrazões de Anderson Ricardo Pereira Cajango (Id. 117908454), com preliminar de não conhecimento do recurso, em razão de supressão de instância em relação à prescrição, bem como, por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, alega, dentre outras questões, a não ocorrência de prescrição.
A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 124716654).
É o relatório.
Eis, no essencial, o teor da decisão:
[...] Assim, sob a ótica do Edital n. 001/2011/PMVG/MT, fica evidente a responsabilidade do candidato em acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes ao concurso público de provas para provimento efetivo de cargos do quadro permanente da Prefeitura Municipal de Várzea Grande.
Noutra perspectiva, afigura-se desarrazoado exigir que o candidato acompanhe diariamente o Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso, por um período superior a 01 (um) ano e 06 (seis) meses, correspondente ao lapso temporal entre a homologação do resultado final do concurso público e a convocação para a apresentação da documentação necessária à investidura no cargo.
Com efeito, em que pese a proteção jurídica conferida às disposições do edital, este instrumento jurídico deve ser interpretado à luz dos princípios constitucionais que norteiam a administração pública, notadamente em relação aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da publicidade, sem que isso implique em violação ao princípio da legalidade, uma vez que os princípios devem coexistir harmonicamente nos atos da administração pública e, quando necessário, podem ser objeto de ponderação, como na questão em análise.
[...]
Deste modo, com vistas à razoabilidade, caberia à administração pública municipal, mediante notificação pessoal, convocar os candidatos para a apresentação da documentação necessária à investidura no cargo.
Inclusive, o candidato é responsável por manter o seu endereço atualizado perante o banco de dados da banca examinadora responsável pela execução do certame, conforme dispõe o item 14.12 do Edital n. 001/2011/PMVG/MT, o que, por certo, viabilizaria o envio da convocação.
[...]
Impende consignar, por oportuno, que o requerente foi nomeado no cargo de Técnico Nível Superior – Advogado, que, por força da Lei Municipal n. 2.708/2004, foi transformado no cargo de Procurador Municipal, regulamentado pela Lei Complementar Municipal n. 3.753/2012.
Assim, por atender ao critério legislativo, associado à equivalência das atribuições, carga horária e requisitos para investidura e provimento dos cargos, o requerente deve ser convocado para apresentar a documentação necessária para a investidura no cargo para o qual concorreu (Técnico Nível Superior – Advogado), mas sob a nova nomenclatura (Procurador Municipal).
O risco ineficácia da medida, a seu turno, evidencia-se pelo fato de que a parte impetrante está impedida de ser investida no cargo e, por consequência, não pode receber a remuneração correspondente à função para qual foi aprovada, o que, por evidente, afeta a sua qualidade de vida, especialmente nesse momento de grave crise econômica.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 300 do CPC, defiro a tutela de urgência vindicada na petição inicial, razão pela qual determino que a parte requerida, nos termos do Edital de Convocação n. 011/2013, estabeleça novo prazo para que o requerente apresente a documentação necessária à investidura do cargo de Procurador Municipal, cientificando-o pessoalmente da convocação.
[...]
Várzea Grande/MT, data registrada no sistema PJE. [...]. (Id. 113688955 – fls. 5/10).
De início, é de se registrar que a pretensão de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, consoante artigo 1.016, II, do Código de Processo Civil, não tem lugar se, no recurso, constam os fundamentos de fato e de direito pelos quais o agravante almeja a reforma da decisão.
[...] A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos. Precedentes: AgRg no AREsp 341.906/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/11/2013, DJe 18/11/2013; AgRg no AgRg no REsp 1.309.851/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/9/2013, DJe 19/9/2013. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1657136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de outubro de 2017). [com negrito no original]
Assim, a considerar que no agravo de instrumento há fundamentos que evidenciam o desejo de reforma da decisão, não é o caso de não conhecimento do recurso.
Quanto à preliminar de não conhecimento do recurso em razão de supressão de instância em relação à prescrição, a questão se confunde com o mérito e com ele será analisado.
Passo ao exame do mérito do recurso e, digo que, o agravado participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 21 de setembro de 2011, do Município de Várzea Grande, e classificou-se em décimo primeiro (11o) lugar para o cargo de Técnico de Nível Superior – perfil: Advogado, com lotação na Secretaria de Administração do Município de Várzea Grande, que ofertou oito (8) vagas (Primeira Instância, Id. 68466731 – fls. 36).
O resultado final do concurso público, com validade de dois (2) anos, foi homologado em 7 de fevereiro de 2012. Logo, o prazo de validade do certame expirou no dia 7 de fevereiro de 2014, ausente ato de prorrogação deste (Primeira Instância, Id. 68466730 e Id. 68466731).
Posteriormente, o agravado foi nomeado para exercer o cargo de Técnico de Nível Superior – perfil: Advogado, lotado na Secretaria de Administração do Município de Várzea Grande, a partir de 17 de julho de 2013, conforme Ato do Prefeito do Município de Várzea Grande no 415, de 17 de julho de 2013, publicado no Diário Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso na data de 16 de julho de 2013 (Primeira Instância, Id. 68466728).
Em 22 de agosto de 2013, publicou-se, no Diário Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso, o Edital de Convocação de Posse no 11, de 20 de agosto de 2013, com a finalidade de convocar o agravado para tomar posse no cargo em que restou classificado na décima primeira (11a) colocação (Primeira Instância, Id. 68466729).
Pois bem.
A Câmara decidiu que, na hipótese de convocação de candidato para posse, efetivada somente mediante publicação em Diário Oficial, o prazo de prescrição conta-se da data de expiração da validade do concurso público e não do ato de convocação ocorrido na vigência do certame.
ADMINISTRATIVO – PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – ALEGADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO – INCORRÊNCIA – PRAZO QUE SE INICIA APÓS O TÉRMINO DA VALIDADE DO CERTAME – DEMANDA AJUIZADA ANTES DO DECURSO DO PRAZO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO VENTILADA A AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO ATO DE NOMEAÇÃO – PROCEDÊNCIA – DECURSO DE TEMPO RAZOÁVEL ENTRE HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL – RECURSO PROVIDO.
1. O prazo prescricional para o aprovado em concurso público alegar eventual irregularidade referente a forma de sua convocação dá-se a partir do encerramento do prazo de validade do concurso.
2. É entendimento consolidado de que a nomeação em concurso público, após transcorrido considerável lapso temporal da homologação do resultado final do certame, sem a notificação pessoal do interessado, viola o princípio da publicidade e razoabilidade, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, as publicações oficiais. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1018597-30.2019.8.11.0041, relator Desembargador Alexandre Elias Filho, julgamento em 2 de março de 2021). [sem negrito no original]
Ao recurso especial interposto para discutir somente o termo inicial do prazo de prescrição, o Superior Tribunal de Justiça manteve o acórdão deste Tribunal:
[...] Esta Corte adota entendimento de que a nomeação em concurso público, após transcorrido considerável lapso temporal da homologação do resultado final do certame, sem a notificação pessoal do interessado, viola o princípio da publicidade e da razoabilidade.
Acerca da prescrição, deve ser aferida a data da ciência inequívoca da lesão do direito pelo seu titular para fins de contagem do prazo prescricional.
Assim, em relação ao termo inicial da prescrição, deve ser observada a teoria da actio nata, sendo necessário, para tanto, examinar as peculiaridades do caso concreto, identificando o direito subjetivo questionado, o momento em que foi violado e quando o titular do direito teve ciência da violação.
[...]
No caso, o tribunal de origem concluiu que deve ser observado o término de validade do certame, para efeito de definir o termo inicial da contagem do prazo prescricional, como segue fls. 207/212e):
Inicialmente deve-se analisar a prescrição da pretensão de nomeação.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a questão, tenho que a preliminar não comporta acolhimento.
O juízo a quo acolheu a prescrição quinquenal, entendendo pelo seu início a partir do ato lesivo, que teria ocorrido com a nomeação do Apelante, na data de 11 de julho de 2013, sendo que a ação somente fora proposta em 1° de junho de 2019, transcorrido o prazo previsto no art. 1°, do Decreto n° 20.910/1932.
O Apelado alega ‘(...) falha de publicidade de sua nomeação por ausência de convocação pessoal, evidentemente que se trata de ato omissivo’ (id. 60515047 — pg. 6), por conseguinte, deve ser considerado como termo inicial a data de validade do certame.
É dominante o entendimento de que somente depois de expirado o prazo de validade do concurso, e não havendo a nomeação regular do candidato classificado, é que haverá o termo inicial do prazo decadencial para a ação de mandado de segurança, segundo se vê do julgado transcrito:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA. POSTERIOR OFERTA DE VAGAS DURANTE A VALIDADE DO CERTAME. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO MANDAMENTAL. INEXISTÊNCIA. INÍCIO DO PRAZO DECADENCIAL APENAS DEPOIS DO ENCERRAMENTO DA VALIDADE DO CERTAME. PRECEDENTES.
1. ‘Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público.’ (RE 598.099/MS, Relator Min. Gilmar Mendes, DJe-189 Divulg 30-09-2011, Public 03-10-2011).
2. Assim, somente depois de expirado o prazo de validade do concurso, e não havendo a nomeação regular do candidato classificado, é que haverá o termo inicial do prazo decadencial para a ação de mandado de segurança. Precedentes.(..)
(RMS 55.464/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017). Grifou-se
Este egrégio Tribunal, em caso semelhante do Apelado em mandado de segurança, acompanha o entendimento da Corte Superior, decidindo pelo termo inicial do prazo decadencial a data de expiração da validade do concurso para o aprovado contestar a irregularidade de sua convocação:
[...]
O caso dos autos trata de ação ordinária sobre a situação em que houve a convocação do aprovado, durante o prazo de validade do certame, por meio do Diário Oficial Eletrônico somente (id 60515026 — pg.1), após considerável lapso temporal, o que culminou na perda de prazo para a sua apresentação para posse.
O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que se aplica o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto pelo Dec. n°. 20.190/32, que deve ser contado da data de expiração da validade do certame:
[...]
Depreende-se dos autos que a homologação do certame ocorreu em 29/06/2010 com a validade de dois anos (id. 60515024 - pg.1) e, posteriormente, foi prorrogado por mais dois anos (id. 60515024 — pg. 2), expirando o prazo em 29/01/2014.
A convocação do Apelante foi feita em 11/07/2013 (id. 60515026 — pg. 1), 3 (três) anos após a homologação, transcorrido longo lapso temporal entre os atos.
Conforme os julgamentos analisados, o prazo para alegar eventual violação referente aos atos administrativos relativos ao certame dá-se a partir do encerramento do prazo de validade do concurso, o que ocorreu em 29/06/2014.
O Apelante ajuizou a ação em 01/05/2019, portanto, dentro do prazo prescricional quinquenal, portanto, tempestivamente.
Rever o entendimento do tribunal de origem, com o objetivo de acolher a pretensão recursal de reconhecer como o termo inicial da prescrição a data da nomeação do candidato, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, para aferir a data em que o ora Recorrido teve ciência inequívoca do direito violado, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 07 desta Corte, assim enunciada: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’.
[...]
Posto isso, com fundamento nos arts. 932, IV, do Código de Processo Civil de 2015 e 34, XVIII, b, e 255, II, ambos do RISTJ, conheço em parte e nego provimento ao Recurso Especial. [...]. (STJ, decisão monocrática, REsp 1968037/MT, relatora Ministra Regina Helena Costa, julgamento em 24 de novembro de 2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 25 de novembro de 2021).
Portanto, o prazo de prescrição conta-se da data de encerramento da validade do concurso público.
No caso, o ato de convocação para posse foi publicado no Diário Oficial em 22 de agosto de 2013, o prazo de validade do certame restou expirado na data de 7 de fevereiro de 2014 e o ajuizamento se deu em 22 de outubro de 2021.
Dessa forma, operou-se a prescrição da pretensão nominada ação declaratória de nulidade c/c obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, visto que transcorreu prazo superior a cinco (5) anos entre o término da validade do concurso público, 7 de fevereiro de 2014, até o protocolo da inicial, 22 de outubro de 2021, consoante dispõe o artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932.
Por outro lado, a prescrição se trata de matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, desde que assegurado o contraditório, nos termos do artigo 487, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, ainda que em sede de agravo de instrumento, circunstância que afasta a alegada supressão de instância.
[...] No sentido de transferência ao órgão ad quem da matéria julgada em grau inferior, relativamente às questões dependentes da iniciativa das partes, esta noção básica do efeito devolutivo revela-se compatível com o traslado ao órgão superior das questões passíveis de conhecimento ex officio. Tais questões (condições da ação e pressupostos processuais) são de ordem pública, e, portanto, imunes à preclusão. A devolução dessas questões constitui simples decorrência da impugnação do recorrente. Entretanto, porque o respectivo exame não se subordina à iniciativa do recorrente, inclinam-se alguns por destaca-las do efeito devolutivo, agrupando-as sob a rubrica de ‘efeito translativo’. É uma visão diversa que não altera os resultados práticos colhidos pela orientação clássica. Em síntese, o efeito devolutivo do agravo remeterá ao órgão ad quem, no mínimo, a questão impugnada e, talvez, as questões que, haja ou não controvérsia das partes, ao órgão judiciário seja dado conhecer de ofício. [...]. (ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. 4. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 580).
[...] É possível a aplicação, pelo Tribunal, do efeito translativo dos recursos em sede de agravo de instrumento, extinguindo diretamente a ação independentemente de pedido, se verificar a ocorrência de uma das causas referidas no art. 267, § 3o, do Código de Processo Civil de 1973, atual art. 485, § 3o, do CPC de 2015. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1846660/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de fevereiro de 2022).
[...] ‘A jurisprudência firmou-se no sentido de que as matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, nas instâncias ordinárias, podem ser reconhecidas a qualquer tempo, ainda que alegadas em embargos de declaração, não estando sujeitas a preclusão’ (AgRg no AREsp 686.634/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 04/08/2016, DJe de 09/08/2016). [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 1552050/SP, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de junho de 2020).
Essas, as razões por que decreto, de ofício, a prescrição, por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil. Em decorrência, julgo prejudicado o recurso.
Comuniquem-se, com urgência, o Juízo acerca da decisão.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 3 de maio de 2022.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator